Tribunal: STF
Processo: HC 85784
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS IMPETRADO
 NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DA ALEGAÇÃO
DE DEMORA NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DE EXCESSO DE PRAZO
DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
A questão relativa à demora no
julgamento do agravo regimental está prejudicada, pois o relator,
reconsiderando decisão anterior, determinou o processamento do
feito.
Alterada a motivação da prisão preventiva, não pode o
Supremo Tribunal Federal, originariamente, conhecer da matéria,
nesse ponto, sob pena de supressão de instância.
Agravo regimental
a que se nega provimento.